Tribunal: TJDFT
Processo: 0003825-63.2017.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Cuida-se de apelação contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, c/c o parágrafo único do art. 14, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2. Prescreve o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, que "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente". No caso, na data de 16/04/2019, o réu/recorrente foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (ID 13756461 - p. 5). Em seguida, na data de 02/05/2019, por intermédio da Defensoria Pública, foi juntado aos autos apenas o "Termo de Apelação", com requerimento de vista para apresentação das razões (ID 13756495). As razões recursais, entretanto, foram juntadas somente na data de 30/07/2019, de forma intempestiva (ID 13756478), em desrespeito, portanto, à disposição legal.

3. Ainda, cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade). Nesse sentido: Acórdão n. 998996, 20151410015063APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/02/2017. E mais recentemente: Acórdão 1224234, 20150810071563APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/12/2019).

4. Assim, acolhendo-se, ainda, a preliminar suscitada pelo Ministério Público, em parecer de ID 13756499, não deve ser conhecida a apelação do réu, por ser manifesta a intempestividade da insurgência recursal apresentada.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, parágrafo 5o, da Lei n. 9.099/95.